Tribunal: TJSP
Processo: 1004140-80.2022.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO OBREIRO.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - OITIVA DE TESTEMUNHAS - Prova oral inócua ante a ausência de prova material.

MÉRITO - SEGURADO ESPECIAL - REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR - AMPUTAÇÃO TRANSFALANGEANA DO 1o DEDO DA MÃO DIREITA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDIÇÃO DE SEGURADO - ÔNUS DO AUTOR - Ausência de

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO OBREIRO.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - OITIVA DE TESTEMUNHAS - Prova oral inócua ante a ausência de prova material.

MÉRITO - SEGURADO ESPECIAL - REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR - AMPUTAÇÃO TRANSFALANGEANA DO 1o DEDO DA MÃO DIREITA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDIÇÃO DE SEGURADO - ÔNUS DO AUTOR - Ausência de comprovação da qualidade de segurado especial pela não comprovação do recolhimento das contribuições obrigatórias para a Previdência Social - Indenização acidentária indevida.

VERBAS DE SUCUMBÊNCIA - Os segurados, nas ações acidentárias, são isentos de quaisquer custas e honorários - Expressa previsão legal contida no artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

Preliminar afastada - Sentença de improcedência mantida por fundamento diverso - Recurso desprovido, com observação (isenção das verbas de sucumbência).